Tribunal: STF
Processo: Rcl 61438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos do Processo 0020392-16.2015.5.04.0028, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF; do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.991/PA; e da ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que, 



    “apesar de haver firmado contrato de corretor autônomo com inscrição regular no CRECI, a relação de emprego foi presumida ao entendimento de que o trabalho era inerente à atividade fim no objeto empresarial da empresa, afastando, per si, o caráter autônomo da atividade.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Nesse contexto, defende a licitude da contratação de serviços autônomos por meio de parceria e sustenta que 



    “a pejotização deve ser encarada como uma modalidade de terceirização de serviços viabilizadora de ‘diminuição lícita dos valores tributários devidos’ por empregados que ‘constituem pessoas jurídicas para escaparem dessa dualidade perversa, regressiva’ que é própria do sistema tributário brasileiro.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, 



    “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 36-37).



    É o relatório. 



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do STF.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 958.252 RG/MG -Tema 725-RG; a ADC 48/DF; a ADI 3.991/DF; e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 



    2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Esclareço que, em 11/10/2017, a ADI 3.991/MG, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017. 



    Sobre o tema, esclareço que este Tribunal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão impugnado: 



    “VENDEDOR DE IMÓVEIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NEGATIVA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. Negada a relação de emprego, mas incontroversa a prestação de serviços em favor da ré, que invocou situação excepcional - prestação de serviço autônomo, na atividade de corretor/vendedor de imóveis, como fato modificativo, a teor do disposto nos arts. 818, II, da CLT, era dela o ônus da prova deste fato, do qual não se desonerou. Prevalência da primazia da realidade sobre a documentação formal invocada pela ré. Reconhecimento do vínculo empregatício que se impõe. Sentença mantida.” (doc. eletrônico 19, p. 1).



     



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] 



    A teor dos arts. 2º e 3º da CLT é possível extrair que, para se ter configurada a relação de emprego, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos fático-jurídicos: o trabalho não eventual; prestado com pessoalidade; mediante subordinação; e com onerosidade. E refiro, não em demasia, que a existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. 



    […]



    No caso, a parte ré reconhece que o autor prestou serviços a seu favor no período descrito na petição inicial, de modo que atraiu para si o ônus probatório de demonstrar que o labor desempenhado não configurava típica relação de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT. O traço distintivo entre o trabalho autônomo de intermediação da venda de imóveis e a relação empregatícia é muito tênue, considerando que em ambos os casos haverá pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. 



    Logo, a distinção fica condicionada à subordinação existente, em maior grau, nas relações de emprego. Na espécie, o exame do conjunto probatório dos autos permite concluir pela existência inequívoca de vínculo de emprego entre as partes. Estava presente na relação havida entre as partes a subordinação jurídica inerente a qualquer vínculo de emprego, porquanto o autor, a par de sua regular inscrição no CRECI, atuava diretamente na atividade fim da ré de intermediação da venda de imóveis, sendo que a demandada se beneficiava da força de trabalho do requerente para a consecução do objeto nuclear do empreendimento. A atividade desempenhada pelo autor era essencial para o atingimento do objetivo econômico da ré e manutenção do estabelecimento, caracterizando a integração objetiva ou estrutural do trabalhador à empresa. Trata-se a ré de uma grande empresa no ramo imobiliário, sendo que a função desempenhada pelo demandante se insere perfeitamente no contexto de sua organização empresarial. Ou seja, o autor, na função de vendedor/corretor de imóveis, atuou diretamente para a consecução do objetivo empresarial da requerida, o que, por si só, afasta a alegação de que dita atividade era prestada em caráter autônomo. Ora, em se tratando a ré de ‘imobiliária’, reconhecida por sua atuação no mercado de compra, venda de imóveis, a execução de seus fins está condicionada à existência de mão de obra específica nesta área, no caso, corretores (vendedores) de imóveis, sem os quais restaria inviabilizada a realização da finalidade negocial. Assim, o trabalho prestado pelo autor em caráter permanente, durante quase 3 anos em favor da ré, de forma pessoal, não eventual, não substituível e mediante retribuição pecuniária (onerosidade) pelas vendas realizadas, evidenciou inequívoca relação empregatícia. 



    No recurso, a propósito, a ré refere que o autor era remunerado com comissões, as quais constituem típica parcela trabalhista de natureza salarial (arts. 457, § 1º, 459, 466 da CLT), oriunda da relação de emprego. Neste contexto, restaram preenchidos, na sua integralidade, os requisitos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, sobretudo no que tange à subordinação. Prevalece a primazia da realidade ante os documentos formais juntados pela demandada (contrato de parceria, fls. 81-3 e declaração de fl. 84), impondo-se a manutenção da decisão recorrida.” (doc. eletrônico 19, pp. 3-5).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação do que existia nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    Inclusive, conforme se depreende da sentença, houve revelia:



    “Reafirmo a aplicação da pena de confissão ficta à reclamada, porquanto a preposta por ela apresentada declarou que "é assistente jurídico desde novembro de 2014; que não trabalhou com o reclamante; que nunca trabalhou diretamente com o autor", evidenciando seu completo desconhecimento a respeito dos fatos discutidos, por não ter acompanhado a rotina do reclamante nem ter prestado serviço para a ré no mesmo período que o autor. Com efeito, é obrigação do representante da empresa ter conhecimento dos fatos de forma efetiva, conforme preconiza o parágrafo primeiro do art. 843 da CLT.



    [...]



    No caso dos autos, diante da confissão ficta atribuída à reclamada, tem-se por verdadeiras as alegações da inicial, no sentido de que o reclamante laborou para a ré de modo pessoal, oneroso, não eventual e subordinado, com o pleno preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, no período, na função e mediante a remuneração declinada. Com base no princípio da primazia da realidade, desconsidero todos os documentos formalizados pelas partes e juntados com a defesa que apontam a prestação de serviço como corretor de imóveis autônomo e que destoam das informações trazidas na exordial.” (grifos no original - doc. eletrônico 13; p.p. 3 e 4)  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.166 AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021). 



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. Confira-se:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE. 



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator